Tribunal: TJBA
Processo: 8017081-39.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017081-39.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPETRANTE QUE FIGURA NA LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO – LAM. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA LISTA DE ACESSO PREFERENCIAL – LAP PARA FINS DE PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. PROMOÇÃO QUE SE CONFIGURA EM ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Afasta-se a preliminar de falta de interesse processual, pois
o manejo da Ação Mandamental
se mostra
adequado, por estar em apreço a suposta ilegalidade ou abuso de poder da Autoridade Impetrada, não estando caracterizada, por conseguinte, a ausência de interesse processual do Autor,
na modalidade adequação
.

2
.
Rejeita-se também a preliminar de ausência de prova pré-constituída, pois o
deslinde
desta Demanda
depende da análise da legislação aplicável, bem como
de
atos dos quais foram trazidas cópias ao caderno processual, estando presentes, portanto, todos os elementos necessários ao julgamento do
mandamus
.
.

3
.
Demonstrado está nos autos que o Impetrante aguarda há longo período na lista de acesso por merecimento para promoção ao posto de Coronel, sendo preterido por outros Oficiais com menor pontuação, qualificação e tempo de serviço
.

4.
Segundo a Lei n.º 3.955/1981, a lista de promoções é edificada pela soma dos pontos obtidos pelo Oficial PM ao longo de sua carreira. Assim, o critério para promoção é definido pela Lei n,º 3.955/1981 e não pelo Estatuto da Polícia Militar (Lei n.º 7.990/2001), pelo que somente poderia a promoção ser realizada segundo o referido ato normativo e o respectivo regulamento, encontrado no Decreto n.º 28/792/1982
.

5.
Sendo assim, a análise
da legislação que regulamenta a matéria
revela
, com segurança e livre de dúvidas, que o critério de merecimento
é
o único a ser considerado para que se promova o Oficial para o posto de C
oronel
PM
e que a
sua colocação na
Lista de Acesso por Merecimento evidencia-se como fator único a ser observado
.

6
.
É esta uma constatação
de indiscutível justiça e profundo alcance social, por favorecer somente os mais aptos a galgar o posto máximo da
Corporação
, livrando-
a
de interferências e gerências políticas, priorizando a capacitação pessoal do Oficial, independentemente de governos, de partidos, enfim, limpando o Oficialato Superior de qualquer outro critério, senão o da qualificação.

7
.
Ocorre que, com a edição da Lei n.° 7.990/2001, foi também instituída a malfadada LAP – Lista de Acesso Preferencial, que almeja,
por
via transversa, subtrair do ato da promoção todos os critérios objetivos, aferíveis, concretos,
e
instituindo, para fins de promoção dos
Tenentes-coronéis
PM, a terrível escolha política, a eleição do apadrinhado.

8.
É, por conseguinte,
juridicamente impossível o uso da
Lista de Acesso Preferencial
, para fins de promoção de qualquer posto ou graduação da PM, especial e principalmente, para promoção dos
T
enentes-coronéis
, em razão de ser o merecimento do oficial PM o critério exclusivo de promoção.

9. Caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Autoridade Coatora, encontra-se demonstrada nos autos a violação a direito líquido e certo do Impetrante, hipótese que motiva a concessão da segurança, para fins de se declarar a preterição à promoção de Tenente-coronel a Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia.

10. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONCEDER

A SEGURANÇA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA